Tribunal: TJPA
Processo: 0015356-51.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015356-51.2019.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JARLISSON MAURO COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA AJUSTADA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 11 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 1º e seguintes da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal nos casos de lesão corporal praticada contra mulher em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é aplicável a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal ao delito de lesão corporal; (iii) determinar se é possível fixar indenização mínima por danos morais quando inexistente pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra que o réu praticou agressões físicas contra sua ex-companheira em contexto de inconformismo com o término do relacionamento, configurando situação de violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide quando o crime é praticado contra mulher em contexto de violência doméstica, e sua aplicação conjunta com o art. 129, § 9º, do CP e com a Lei nº 11.340/2006 não configura
bis in idem
, conforme tese firmada pelo STJ.

5. A causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP aplica-se exclusivamente aos crimes contra a dignidade sexual, sendo incabível sua incidência ao delito de lesão corporal, sendo que a utilização do art. 226, II, do CP no crime do art. 129, § 9º, do CP configura
bis in idem
, pois a condição de cônjuge ou companheiro já integra a definição típica do delito.

6. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, não sendo suficiente a formulação do pleito em alegações finais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. Incide a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal nos crimes de lesão corporal praticados contra mulher em contexto de violência doméstica. 2. A causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal aplica-se exclusivamente aos crimes contra a dignidade sexual, sendo vedada a sua incidência ao delito de lesão corporal. 3. A fixação de valor mínimo de indenização exige pedido expresso na denúncia ou queixa, sendo incabível quando formulado apenas em alegações finais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 61, II, f, 129, § 9º, e 226, II; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 1º e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.029.515/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 12.6.2024; STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; STJ, AgRg no REsp nº 2.012.680/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.12.2022; TJPI, ApCrim nº 0755208-18.2021.8.18.0000, Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho, 2ª Câmara Especializada Criminal, j. 08.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que condenou Jarlisson Mauro Costa dos Santos à pena de 11 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP c/c os arts. 1º e seguintes da Lei nº 11.340/2006 (ID 26525394).

O apelante pugna pela reforma da dosimetria da pena para fins de reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, bem como da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do mesmo diploma legal. Por fim, requer a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais em favor da ofendida, nos termos do art. 387, IV, do CPP (ID 26525422).

Em contrarrazões recursais, a defesa refutou a tese ministerial, pugnando pela manutenção da sentença (ID 26525438), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do apelo (ID 30886853).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, requerendo, em primeiro plano, que seja reconhecida
a agravante prevista no art. 61, II, f), do CP
, sob o argumento de que restou comprovado que o crime foi praticado em contexto de relação íntima de afeto.

A esse respeito, verifica-se que condenação do réu se deu nos seguintes termos, conforme consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

O Ministério Público do Estado do Pará, através de sua representante legal, nesta Comarca, propôs ação penal pelo delito de lesão corporal, em face de JARLISSON MAURO COSTA DOS SANTOS, tendo como vítima sua ex-companheira, Poliana da Gama Nunes, consoante peça acusatória.

Narra a denúncia, em síntese, que as partes conviveram maritalmente e à época dos fatos estavam separados, mas o acusado não aceitava o rompimento. Consta que no dia 01/10/2019, por volta das 23:30hs a vítima estava no cruzamento da Av. Borges Leal com a Rua Belém, quando foi abordada pelo denunciado, o qual a ofendeu e a agrediu com socos na cabeça e no rosto, deixando-a lesionada.

[...]

Durante a instrução processual, a ofendida declarou que:

“Que viveu com o réu por 1 ano e 6 meses; que ele tinha sido agressivo e cometido outras agressões anteriormente; que os fatos apurados foram os primeiros que a levaram a registrar boletim de ocorrência; que a depoente e o réu ainda estavam em um relacionamento na época dos fatos; que a partir dos fatos a depoente e o réu terminaram o relacionamento; declarou que o réu tinha muitos ciúmes do pai da filha da depoente; que, à noite, o réu foi até a casa da depoente e pediu para que ela abrisse a porta; a depoente notou que o réu aparentava estar transtornado, por isso negou a entrada dele em sua residência; que o réu continuou insistindo e batendo na janela; que a janela da casa da depoente foi quebrada e que o réu gritava enquanto batia na janela; que a depoente já havia dito ao réu que não queria mais estar em um relacionamento com ele; Que o réu não estava conformado com a decisão da depoente e passou a pressioná-la e agredi-la em todas as oportunidades que tinha; em relação aos fatos narrados na denúncia, declarou que ocorreram no dia anterior à tentativa do réu de entrar na casa da depoente; no dia dos fatos em apuração, o acusado lhe abordou na rua; Que a depoente estava andando sozinha (a pé) quando o réu passou (de moto), parou perto e lhe aplicou dois socos na nuca; Que nesse dia a depoente também estava de moto; Que o réu apertou o braço da depoente e lhe deu socos abaixo da nuca; Que o réu tentou tirar o capacete da depoente à força; Que o réu pegou o capacete pela parte frontal que fica próximo à boca; Que com a agressividade do réu a sua mão acabou atingindo a boca da depoente; Que as lesões do braço e da boca da depoente foram comprovadas no exame de delito; Que a depoente confirma todos os relatos da denúncia; Que a depoente tem interesse na manutenção das medidas protetivas porque ainda teme que o réu possa vir atrás dela e lhe causar algum mal” (Num. 79956936 - Pág. 2)
.

[...]

Nesse sentido a vítima relatou em audiência toda a dinâmica dos fatos, confirmando a denúncia, e, ainda, a narrativa feita na fase policial, de forma coerente com as lesões identificadas no exame de corpo de delito.

[...]

Portanto, verifico a procedência da peça acusatória, visto que ficaram cabalmente comprovadas a autoria e materialidade do delito de lesão corporal, com a incidência da Lei Maria da Penha, imputado ao réu, impondo-se a sua condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia ofertada pelo Ministério Público para condenar JARLISSON MAURO COSTA DOS SANTOS pelo crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP c/c art. 1º e s.s., da Lei nº 11.340-2006, com fulcro no art. 387, do CPP. (ID 26525394, pág. 2/4
)

Como se vê, restou evidenciado a prática delitiva contra vítima mulher decorrente do inconformismo com o término do relacionamento, sendo que “a circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP)”, sendo fixada a tese de que “a aplicação da agravante do art. 61 , inc. II , alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340 /2006), não configura
bis in idem
” (STJ,
REsp n. 2.029.515/MS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 12.6.2024)

À vista de tais considerações, impõe-se a aplicação na segunda fase do cálculo dosimétrico da agravante prevista no art. 61, II, f), do CP, de modo que, inexistindo circunstâncias atenuantes, eleva-se a pena-base de 11 meses de detenção em 1/6, ficando a reprimenda intermediária em 1 ano e 25 dias de detenção.

Por outro lado, inexiste margem para acolher o pleito ministerial de reconhecimento da
causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal
na terceira fase do cálculo dosimétrico, pois a referida majorante aplica-se apenas aos crimes contra a Dignidade Sexual.

Na espécie, o réu foi condenado pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, dispositivo que contempla a circunstância de a violência ser praticada contra cônjuge ou companheiro, de maneira que o aumento de pena com base no mesmo fundamento configura indevido
bis in idem
, pois referida condição está inserida na definição típica do delito.

Nesse particular, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que é incabível “a utilização da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do CP para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico, por notório
bis in idem
, bem como por restar inserta no título VI dos crimes contra a dignidade sexual - capítulo IV” (TJPI,
ApCrim 0755208-18.2021.8.18.0000
, Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho, 2ª Câmara Especializada Criminal, j. em 08/10/2021).

Diante disso, ausentes causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira fase no cálculo dosimétrico, estabeleço a
reprimenda definitiva em 1 ano e 25 dias de detenção
, mantido o regime aberto na forma do art. 33, §2º, “c”, do CP, bem como a suspensão condicional da pena e demais disposições fixadas na sentença condenatória.

Por fim, inexiste margem para acolhimento do pleito de fixação de reparação mínima pelos danos morais e materiais causados à ofendida, conforme determina o art. 387, IV, do CPP, pois o apelante não formulou pedido de indenização na denúncia, mas apenas em cota ministerial em alegações finais (ID 26525384).

A esse respeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ,
REsp n. 1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018).

Sendo assim, a sentença não merece reparo neste particular, pois a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração exige pedido expresso na denúncia, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, a Corte Especial decidiu expressamente ser “incabível a fixação de valor mínimo de indenização à vítima porque o Ministério Público não requereu expressamente a reparação civil no oferecimento da denúncia” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.012.680/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.12.2022), situação retratada nos autos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026